Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de indenização securitária, que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 59.504,00 a título de indenização por sinistro veicular, acrescido de juros e correção monetária. 2. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura contratual se baseou em laudo técnico que apontou excesso de velocidade no momento do acidente, o que afastaria a responsabilidade da cooperativa conforme cláusula contratual. Sustenta que o laudo judicial seria inválido por ter sido produzido de forma indireta, sem contato com o local do sinistro, e requer o reconhecimento da excludente de cobertura securitária.
3. A parte autora, em contrarrazões requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a existência de comprovação de excludente de responsabilidade da seguradora, por excesso de velocidade no momento do acidente; e (ii) a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão da cobertura securitária exige demonstração inequívoca de que a conduta do segurado agravou intencionalmente o risco (art. 768, CC).
6. O laudo judicial afasta a tese de excesso de velocidade, por ausência de dados mínimos que sustentem a estimativa apresentada pela cooperativa. O laudo particular foi produzido unilateralmente, sem contraditório e sem respaldo científico.
7. A existência de histórico de infrações não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura contratual por imprudência ou dolo. A apelante não apresentou impugnação técnica específica ao laudo judicial. Ausente prova robusta e idônea de conduta excludente de cobertura, mantém-se a sentença de procedência da demanda.
8. Não configurada litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CPC, arts. 381 e 85, § 11; R.I. da Cooperativa, art. 68, XLIV.

(ad)